Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. OUTRO FILHO. AUSÊNCIA DE EMPREGO FORMAL. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA SENTENÇA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
4. No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra que houve modificação da situação financeira do alimentante. No entanto, tal situação já foi devidamente valorada na r. sentença ao reduzir a obrigação alimentar de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos para 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.
5. A pretensão recursal de uma redução ainda maior não encontra suporte nos elementos probatórios que guarnecem os autos, sobretudo considerando-se sua fixação em valor razoável e em atenção à situação financeira do alimentante, que se encontra em plena idade produtiva.
6. Apelo conhecido e desprovido.